Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-91.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-91.2021.8.14.0052

APELANTE: EDMILSON XAVIER DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DE PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta exclusivamente pela defesa contra sentença que desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio (art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP) para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), condenando o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas e alegação de legítima defesa, sustentando, ainda, em preliminar, nulidade por suposta reformatio in pejus. Ao final, requereu o provimento do recurso com base no art. 386, VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, diante da interposição de recurso exclusivo pela defesa; (ii) analisar se estão presentes elementos suficientes à absolvição do réu, por ausência de provas ou reconhecimento de legítima defesa, e, caso mantida a condenação, avaliar a adequação da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O princípio da vedação à reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, impede o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, sendo observado no caso, pois não houve qualquer modificação da capitulação jurídica ou aumento da pena em prejuízo do apelante.

04.
A alegação de legítima defesa é afastada, pois não restou caracterizada agressão atual ou iminente, sendo a conduta do réu motivada por vingança decorrente de desentendimento ocorrido dias antes dos fatos, o que descaracteriza a contemporaneidade exigida pelo art. 25 do CP.

05.
A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e pela confissão do réu em sede policial e judicial, revelando ataque surpresa com uso de faca contra vítima desarmada e em repouso.

06.
A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, diante da robustez do conjunto probatório.

07.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (6 meses de detenção) em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima.

08.
Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mesmo na forma qualificada, com a consequente redução da pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A reformatio in pejus não se configura quando não há agravamento da situação jurídica do réu em recurso exclusivo da defesa.

02.
A legítima defesa exige agressão atual ou iminente, sendo incabível quando a conduta do réu se dá por vingança em momento posterior ao desentendimento.

03.
A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal quando o conjunto probatório é firme e coeso.

04.
A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VI; 617; CP, arts. 25, 44, 65, III, “d”; 77; 121, caput c/c art. 14, II; 129, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

EDMILSON XAVIER DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA.

Em suas razões
(ID
15943129)
,
a
defesa suscitou preliminar de nulidade da decisão por possível violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Alegou que somente a defesa interpôs recurso, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público.

Sustentou que eventual modificação do julgado que resulte em agravamento da situação do réu seria vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal.
Argumentou, ainda, que a atuação do tribunal deve se limitar ao conteúdo do apelo, sob pena de julgamento extra ou ultra petita.

No mérito,
o apelante aduziu, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em elementos frágeis e contraditórios, afirmando que não restou comprovado nos autos que ele tenha sido o autor da agressão descrita
, registrando, por oportuno, que
agiu em leg
í
tima defesa
, usando os meios moderados e necessários para salvar sua própria vida.
Alegou ausência de provas suficientes para a condenação e requereu a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID 15943132)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 17255504)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão
, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de
detenção
(art.610, do CPP).

VOTO

01.
DA
PRELIMINAR:
REFORMATIO IN PEJUS.

A defesa arguiu preliminar de nulidade por possível afronta ao princípio da vedação à reformatio in pejus, sob o argumento de que apenas a defesa interpôs recurso contra a sentença condenatória, a qual teria transitado em julgado para o Ministério Público. Sustenta que eventual agravamento da situação do réu pelo tribunal violaria o disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal.

A
preliminar
não merece
acolhimento
.

O princípio da vedação à reformatio in pejus impede que o tribunal agrave a situação do réu quando somente a defesa interpõe recurso, o que é respeitado no presente caso. A simples existência de eventual erro na sentença ou de capitulação jurídica mais gravosa não implica, por si só, reformatio in pejus, se não houver qualquer modificação nesse sentido no julgamento da apelação.

Neste processo, não se verifica qualquer medida do juízo ou do Ministério Público que tenha por finalidade agravar a condenação imposta. A análise do recurso restringe-se aos limites traçados pela própria defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

0
3
.
DO MÉRITO

3
.1
D
A
ABSOL
VIÇÃO
:
AUSÊNCIA DE PROVAS E USO DA LEGÍTIMA DEFESA.

No mérito, o apelante sustentou que a condenação se amparou em provas frágeis e contraditórias, negando a autoria da agressão e alegando ter agido em legítima defesa, com o uso moderado dos meios necessários. Requereu a absolvição com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, ao final, pediu o provimento do recurso.

Razão não lhe assiste.

Antes, porém, vejamos o que consta da acusação apresentada pelo Ministério Público
, para melhor examinar o contexto fático em que ocorreu
o fato criminoso:

“
Extrai-se dos autos de inquérito policial que no dia 12.03.2021, por volta das 12h07min, o
denunciado esfaqueou a vítima, Sr. SANDRO FERREIRA DA SILVA, enquanto esta estava deitado na rede em sua casa
.

Segundo a testemunha, Sra. Sabrina da Silva Farias, é irmã da vítima e foi informada pela Sra. Domingas
,

que seu irmão teria sido esfaqueado duas vezes na casa de seus pais e o autor do crime seria Edmilson. Chegando ao local, a vítima já havia sido levada a Unidade Hospitalar Municipal e, após, encaminhada a UPA de Castanhal/PA.

Ressaltou que o fato criminoso se deu por haver rixa entre vítima e denunciado, em razão de Sandro ter “dado uma surra em Edmilson no dia de NATAL e ontem
o mesmo
se vingou” (textuais).

A testemunha, Sra. Domingos Cruz do Carmo, declarou que na data do ocorrido estava em sua residência quando foi informada do
esfaqueamento contra a vítima praticada pelo denunciado e ligou para a irmão da vítima para avisar; que houve um desentendimento entre os dois no dia de
natal
.

Na ocasião a vítima, Sandro Ferreira da Silva, estava internado em estado estável e sem risco de morte, logo voltando a suas atividades, não constando seu relato no IPL inicial.

Assim, conforme o ID 24686462, a vítima declarou
que “(...) estava em sua casa, deitado quando foi surpreendido com a chegada do nacional EDMILSON XAVIER DA SILVA, que estava com uma
faca em punho e em ato continuo desferiu três golpes que atingiu o peito do depoente e, o braço esquerdo e perna direita e, em seguida o acusado saiu correndo do local, enquanto o depoente foi socorrido por familiares, que levou a vítima para a unidade de saúde desta cidade; (...) ficou oito dias internado; que não foi necessário cirurgia;
(...)“. (textuais)

A vítima ressalta que de fato houve um desentendimento com o denunciado em data posterior ao fato destes autos, confessando que desferiu três lapadas de terçado no denunciado, o qual verbalizou que iria se vingar pelo ocorrido
. Além disso, relatou que não pretende dar continuidade a este processo e se recusou a fazer o exame de corpo de delito no IML de Castanhal.

Após os fatos, o denunciado foi preso em flagrante tentando fugir da cidade por meio da balsa que atravessa a São Miguel do Guamá.

Em interrogatório, o denunciado confessou ter desferido duas facadas na vítima com a intenção de apenas dar um susto motivado por vingança pelo fato da vítima na noite de
natal
de 2020 ter “dado uma surra”
no denunciado e umas
terçadadas
em suas costas

Com essa conduta o denunciado
acima arrolado
perpetrou o (s) crime (s) capitulado (s) no (s)
art. 121,caputc/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio)
, vez que, diante do crime violento, tentou ceifar a vida da vítima,pelo que deverá ser processado, julgado e condenado na forma da lei.
”.

São os fatos.

Finalizada a instrução processual,
o juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença

desclassificou
a cond
uta, para o delito disposto no art. 129,
caput
, do CP
, conforme os fundamentos dispostos no decorrer da sentença condenatória de ID
15943114).

O apelante sustentou que a condenação foi baseada em provas frágeis e contraditórias, afirmando não ter sido o autor da agressão e alegando ter agido em legítima defesa. No entanto, razão não lhe assiste.

Analisando os autos, observa-se que há prova suficiente da autoria do delito de lesão corporal praticado por Edmilson Xavier da Silva, não havendo qualquer dúvida razoável que permita o acolhimento da tese absolutória
ou da própria excludente de ilicitude.

A materialidade e a autoria do crime, estão demonstradas por meio dos documentos acostados aos autos do processo criminal, dispostos no inquérito policial, destacando-se
, nesse contexto,

o boletim de ocorrência policial (ID 159
42818),

juntamente com

os depoimentos
colhidos em sede administrativa e em juízo, portanto, sob o manto do contraditório
, que, comprovam que o
apelante
, alguns dias após uma contenda com a vítima
, ocorrida no período natalino do ano de 2020
,
que teria lhe agredido com “lapadas de terçado”, foi até a casa do ofendido
no dia 02/01/2020
, entrou e ao
lhe encontrar deitado em uma rede, desferiu três facadas em seu peito.

Em tempo, registre-se, apesar das inúmeras tentativas
envidadas
pelo Ministério Público, não foram juntados aos autos, laudo pericial ou boletim médico, com a descrição das agressões
sofridas pela vítima.
No entanto,
tal ausência não compromete a comprovação da lesão corporal, uma vez que o conjunto probatório é coeso e robusto, como se verifica nos seguintes trechos dos depoimentos colhidos
durante a persecução penal.

Em sede policial, o acusado ao ser interrogado (ID
15942827), confessou a prática do crime, esclarecendo, em síntese
, que:

“
QUE o depoente confessa ter entrado na casa da
vítima
SANDRO FERREIRA DA SILVA
no dia de ontem por volta de mais ou menos 11
:
30 horas e sem lhe dar
mínima
defesa o esfaqueou por duas vezes, e em seguida evadiu-se do local, onde foi preso na
balsa
que faz a travessia de
veículos
umas 22.00
horas
quando
já
vinha do outro lado que pertence ao
município
de São Miguel do
Guamá
, sua intenção era de apenas dar um susto nele e não
pretendia
tira sua vida
;

QUE, o que motivou foi vingança devido ele SANDRO na noite de Natal, quando o depoente e SANDRO estavam ingerindo bebida
alcoólica
na casa de SANDRO, ele SANDRO deu VINTE REAIS para o depoente comprar bebida pois
já
havia consumido tudo,

o depoente pegou o dinheiro e rasgou na frente de SANDRO e este se irritou e deu uma surra no depoente e algumas
terçadas
na costa o depoente não compareceu na Delegacia para denunciar SANDRO no dia do fato e nem nos outros dias, ficou na sua casa aguardando um descuido de SANDRO
”.

Como bem declarado pelo acusado,
este após a execução do crime, tentou fugir
pela parte da noite
para o município de São Miguel do Guamá, porém,
a polícia militar, informada sobre a ocorrência, até então uma tentativa de homicídio,
saiu no encalço do réu, que foi encontrado pelo
PM José Sabino Ribeiro Filho em uma balsa
que ainda estava no município de São Domingos do Capim
, registrando o agente de segurança em seu depoimento em sede policial (ID 159
42827),
que, de fato, tratava-se do elemento que esfaqueou
Sandro Ferreira da Silva.

Nessa linha de raciocínio,
os depoimentos colhidos em juízo, não deixam dúvida quanto
à
prática do crime
e afastam, de pronto, a tese defensiva de legitima defesa
.
Conforme consignado na sentença condenatória, vejamos o que declarou a
vítima Sandro Ferreira da Silva:

“
Q
ue no dia 25 de natal estava bebendo em casa
,
que o réu chegou meio bêbado, que houve uma coleta de dinheiro, que o réu tomou o dinheiro e rasgou, disse que o depoente não prestava, o depoente bateu no réu com um terçado, que no outro dia o réu foi à sua casa e lhe deu três facada
s
, que na ocasião estava em uma rede, dentro da sua casa, que estava muito bebido, que não deu pra ver o réu, só viu um vulto lhe atacando, que passou por cirurgia, passou oito dias internado, que atingiu o lado esquerdo do pulmão
;
que estavam juntos no Natal, que o réu rasgou seu dinheiro, que o ofendeu e que a vítima deu “lapadas de terçado” no réu, que no ano novo encontrou-se com o réu, que após 05 ou 06 dias do fato, que o réu estava aparentemente drogado, entrou em sua casa e lhe desferiu facadas, que a mãe da vítima viu que o réu saindo da sua casa após o fato, que o réu encontrou-se me seguida com a irmãs da vítima e afirmou que teria acabado de matar a vítima;
que se recusou a fazer o exame de corpo de delito no IML de Castanhal porque não teria condições financeiras de se deslocar até Castanhal, que o irmão do réu chegou a ameaça a vítima,
que o depoente possui cicatrizes causadas pelos golpes; que se houvesse condições faria o exame, que fiou internado na época por 08 dias, que os ferimentos lhe causam dores até a data de hoje, que os médicos informaram na época que os golpes “riscaram o pulmão
;
que o médico lhe informa que o golpe causou ferimentos graves, mas que não havia risco de morte, que tomou muitos remédios, que após o
raio-x
ficou constatado que não seria necessário drenagem; que ficou internado na UPA de Castanhal; que ficou cerca de 02 meses sem realizar suas atividades comuns; que antes do fato eram amigos, que estavam sempre juntos; que discutiram por motivo de bebidas, que agrediu o réu durante uma discussão no Natal, que após o réu o ameaças de morte
”.

(ID
15943114).

Em seguida, a mãe da vítima
Sandra Maria Ferreira da Silva
,
confirmou em juízo, que, logo após o esfaqueamento de seu filho,
presenciou o acusado saindo de sua casa com uma faca, tendo ela declarado, sobre os fatos, que:

“
Q
ue, logo após o fato, viu o réu saindo de sua casa com uma faca; que o réu dorme na sala; que a depoente ouviu um barulho e que encontrou a vítima ferida, pedindo ajuda; que o réu estava
se recolhendo para dormir quando foi atacado pelo réu
; que a vítima não precisou passar por cirurgia e passou uma semana internada; que o réu falou para familiares da vítima que achava que tinha matado a vítima; que a vítima atualmente não pode fazer força em razão das lesões; que réu e vítima eram amigos e sempre saiam para beber juntos; que o réu rasgou dinheiro da vítima no dia do Natal e por isso, a vítima deu uma “pranchada” de terçado no réu
”.
(ID
15943114)

O apelante ao ser interrogado,
confessou, mais uma vez, a ação criminosa e, apesar de tentar
tergiversar

sobre os fatos, esfaqueou o ofendido, mas, que não tinha a intenção de ceifar a vida de Sandro Ferreira da Silva. Em seus esclarecimentos, afirmou:

“
Q
ue tem 32 anos; natural de Paragominas/PA; endereço Tv. Luciano de Carvalho, s/n, próximo a Castanheira , Ponto Certo, São Domingos; que o réu reside com a mãe; que é separado; tem 01 filho de 01 ano, que reside com a mãe; que trabalho em uma padaria, ganha por volta de R$ 2000,00 mensais, que estudou até a 6º serie; que não responde outros processo; que não tem doenças crônicas;
QUE houve uma discussão entre réu e vítima no Natal; que no réveillon bebeu durante a virada de ano, e que não lembra do que aconteceu, e de como chegou a casa do réu e o feriu
; que, em seguida, atravessou a balsa para continuar bebendo em uma festa; que na festa foi detido pela polícia; após ser soltou não teve mais contatos com a vítima; que não guarda magoas pela discussão do dia de Natal; que após o Natal teria dito à vítima que não gostaria mais de beber junto com a vítima porque sempre terminava em briga;
que se arrependeu muito; que se tivesse sóbrio jamais teria praticado o fato
;
não se recorda de como arrumou a faca
; que só retornou a si quando estava na Delegacia no dia seguinte ao fato; que a sua última memória é de que estava na festa; que a vítima não estava na festa; que não se recorda como chegou a casa do réu e cometeu o fato; que achou que tinha pego a faca em sua casa, mas a mãe do depoente lhe informou que não
”.

Tais depoimentos são coerentes e convergentes, demonstrando que o réu surpreendeu a vítima quando esta estava em repouso, deitada em rede, dentro da própria residência, e desferiu contra ela três golpes de faca. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante dessas circunstâncias.

Conforme o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. No caso, não houve qualquer agressão atual ou iminente. A suposta desavença entre vítima e réu ocorreu dias antes, no Natal, conforme dito pelas testemunhas. A agressão,
portanto, não foi contemporânea, descaracterizando a legítima defesa, que exige reação imediata e proporcional à ameaça ou ofensa.

Ademais, o uso de faca contra uma pessoa desarmada e dormindo não configura meio moderado. Ao contrário, revela desproporção e dolo na conduta do apelante, o que reforça o acerto da condenação imposta.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora o laudo pericial seja o meio técnico ideal para a comprovação da materialidade da lesão corporal,
sua ausência não impede a condenação
, desde que
existam
outras provas nos autos que atestem a ocorrência do fato, como é o caso dos presentes autos.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como ausente qualquer causa excludente de ilicitude,
não há que se falar em absolvição do apelante
.

Por fim
, em que pese a defesa do apelante não tenha suscitado
,
no decorrer das razões recursais,
qualquer
inconformismo quanto a dosimetria da pena
relativa ao delito que possui pena mínima de 03
e máxima de um ano de detenção
, entendo ser necessário,
re
avaliar fixação da pena
na segunda fase da dosimetria.

Antes, porém,
vejamos os fundamentos apresentados, na primeira fase da dosimetria
:

“
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a
culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu utilizou uma faca para lesionar a vítima, causando-lhe lesões em regiões extremamente sensíveis, que poderiam facilmente ter levado à morte. De certo, o risco de vida está inerente ao tipo penal, porém, há de se considerar que a utilização de uma faca e o local das lesões vão além do que estabelece o legislador, o que autoriza a valoração negativa na primeira fas
e;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f)
as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que a vítima estava deitada quando ocorreu o crime, fato que dificultou a sua defesa;

g) quanto às consequências, são naturais ao delito, deixando de merecer valoração negativa por isso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) ao réu, fixo a pena base no patamar de 6 meses de detenção
”.
(
ID
15943114)

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada

acima do mínimo legal — em 6 (seis) meses de detenção
,
— com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. De fato, a fundamentação é idônea e suficiente para justificar a elevação da pena, pois o réu utilizou uma faca para atingir regiões sensíveis do corpo da vítima, que se encontrava deitada e indefesa, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e gravidade concreta além daquela ordinariamente prevista no tipo penal. Assim,
não há reparos a serem feitos à fixação da pena-base
, que se mostra adequada e proporcional.

Na
segunda fase
, contudo, verifica-se omissão quanto à atenuante da confissão espontânea. Consta nos autos que o réu
confessou a prática do delito tanto em sede policial quanto em juízo
, circunstância que deve ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Ainda que o réu alegue legítima defesa, a narrativa dos fatos permanece coerente com a imputação, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão qualificada também autoriza o reconhecimento da atenuante.

Dessa forma, considerando a existência da atenuante de confissão espontânea,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto)
na fase intermediária, resultando na pena de
05 (cinco) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção
.

Mantido o regime aberto, nos termos da sentença
, para o cumprimento da pena e ainda as decisões do juízo, concernentes a impossibilidade de substituição da pena e
a suspensão condicional do processo, pois, não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, porém,
de ofício
,

redimensiono
a pena imposta ao apelante

Edmilson Xavier da Silva
,
para
05 (cinco) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto,

nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025